Tribunal: TJES
Processo: 5000993-39.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000993-39.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MORAES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., visando à reforma de decisão parcial de mérito que extinguiu ação de cobrança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de ausência de pressuposto processual. O recorrente sustenta que a extinção é inválida por ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de citação, exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A falta de citação do réu caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

4)
Conforme jurisprudência pacificada do STJ e desta Corte, na hipótese de ausência de citação, é prescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, não se aplicando o §1º do art. 485 do CPC.

5)
O entendimento consolidado é de que o contraditório e a ampla defesa não são violados quando a extinção decorre de vício insanável que impede a constituição válida da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação configura vício que impede a constituição válida da relação processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. Nessa hipótese, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora para suprimento da falta, não se aplicando o §1º do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 916.097/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.11.2019, DJe 12.11.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.705/PE; TJES, ACi nº 0000843-20.2020.8.08.0016, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 24.05.2023; TJES, ACi nº 0001466-90.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24.05.2023; TJES, ACi nº 0023143-84.2014.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 19.07.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da aplicação do §1° do art. 485 do CPC, que determina a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por abandono da causa, na hipótese que a ação tenha sido extinta
por ausência de
citação
.

Consoante jurisprudência há muito consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção,
sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
.
”
(AgInt no AREsp n. 916.097/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.)

Trata-se de entendimento também pacificado nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I.
Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES.
II. Recurso conhecido e desprovido. (ACi 0000843-20.2020.8.08.0016, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJ 24.5.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da FIRME jurisprudência do c. STJ, “a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor”
(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE). 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (ACi 0001466-90.2017.8.08.0048, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 24.5.2023)

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CITAÇÃO - ART. 485, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção deste, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante.
(ACi 0023143-84.2014.8.08.0048, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, DJ 19.7.2022)

A manutenção a decisão, portanto, é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000993-39.2025.8.08.9101

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDA: MORAES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Pedi
Vista
dos autos,

r
espeitosamente, com o objetivo de melhor

examinar a matéria alusiva ao julgamento de mérito do presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da
DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO
(Id. 15738952) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada pelo Recorrente, em desfavor de
MORAES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP, MARIA DA PENHA SILVA MORAES e PATRICIA APARECIDA MORAES,
cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
exclusivamente, em relação à Requerida PATRÍCIA APARECIDA MORAES
, determinando o prosseguimento do feito quanto a
MORAES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP e MARIA DA PENHA SILVA MORAES.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“É essencial a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com Aviso de Recebimento (AR) e do patrono da parte, é nítido o interesse do agravante no prosseguimento do feito, visto que veio diligenciando há anos para localizar a parte executada”;
(II)
“A ausência da intimação do patrono da instituição financeira, além de infringir o art. 5°, LV da Constituição Federal, acarreta a nulidade processual uma vez que não houve a regular intimação de seu patrono devidamente constituído nos autos”.

O Eminente Desembargador Relator Substituto
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
,
proferiu Voto no sentido de negar provimento ao recurso
, mantendo a Decisão recorrida sob o fundamento de que é desnecessária a intimação pessoal da Parte Autora, ora Recorrente, antes da extinção do feito por abandono da causa, na hipótese que a demanda tenha sido extinta por ausência de citação.

Na espécie, da detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento exarado pelo Eminente Desembargador Relator.

Isto porque, observa-se que a Decisão hostilizada julgou parcialmente o mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
em razão da ausência de citação da requerida
PATRÍCIA APARECIDA MORAES.

Com efeito,

a aludida

hipótese legal não se confunde com o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias,
ex vi
do
inciso III do artigo 485, do diploma processual civil
, circunstância em que se torna impresdindível a pretendida intimação pessoal do Autor/Recorrente, na forma do
artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, é assente a diretriz jurisprudencial firmada no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e encampada por este
Egrégio Tribunal Estadual de Justiça
, no sentido de que a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (ausência de citação) prescinde da intimação pessoal da Parte Autora,
in litteris
:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DECISÃO SURPRESA E REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, em apelação oriunda de ação monitória.

2. A controvérsia versa sobre ação monitória extinta sem julgamento do mérito por falta de citação válida, em razão da não indicação de endereço correto do réu.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sem intimação pessoal.

4. A Corte de origem manteve a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, aplicando o art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de enfrentamento específico dos argumentos que distinguem abandono da causa e ausência de pressuposto processual, com violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC; (ii) saber se persistiram omissões relevantes, mesmo após embargos de declaração, em violação do art. 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC; (iii) saber se houve reformatio in pejus na apelação, em afronta ao art. 1.013 do CPC; (iv) saber se ocorreu decisão surpresa por adoção de fundamento cognoscível de ofício sem prévia intimação, em violação dos arts. 10 e 933 do CPC; (v) saber se a extinção por abandono da causa é nula por ausência de intimação pessoal, em afronta ao art. 485, III, § 1º, do CPC; e (vi) saber se é indevida a extinção por ausência de pressuposto processual, à luz das diligências de citação realizadas, em relação ao art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão distinguiu as hipóteses do art. 485, aplicou o inciso IV e fundamentou a desnecessidade de intimação pessoal do autor quando se trata de vício de citação, rejeitando os embargos por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

7. A correção do fundamento na apelação - de abandono da causa (art. 485, III) para ausência de pressuposto processual (art. 485, IV) - não configura reformatio in pejus, pois o resultado (extinção sem mérito) permaneceu inalterado.

8. A alegada decisão surpresa não se verifica: pressupostos processuais são matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e a inércia na promoção da citação era fato já assentado no processo.

9. A intimação pessoal é exigida apenas para abandono da causa (art. 485, III, § 1º), sendo prescindível quando a extinção decorre de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido (art. 485, IV), com intimação suficiente do advogado.

10. A revisão da conclusão de inércia e da suficiência das diligências de citação demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ; o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão pretendida demanda reexame do conjunto fático-probatório sobre a inércia na promoção da citação e a suficiência das diligências. 2.

Aplica-se o art. 485, IV, do CPC para extinguir o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. 3. A substituição do fundamento da sentença na apelação, sem alteração do resultado, não configura reformatio in pejus. 4. Não há decisão surpresa quando o tribunal aprecia matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 5. Inexistente negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta as questões essenciais e rejeita embargos de declaração por ausência de vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85 § 11, 489 § 1º IV, 933, 1.013, 1.022 II parágrafo único II, 485 III § 1º, 485 IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.776.750/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025; STJ, REsp n. 1.666.265/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018; STJ, REsp n. 1.667.456/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017; STJ, REsp n. 1.696.273/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017.

(
STJ,
AREsp n. 2.929.899/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INVIABILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ART. 485, IV, DO CPC. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ À REQUALIFICAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão que extingue o processo, sem resolução de mérito, por inviabilização do ato citatório decorrente da ausência de recolhimento das custas necessárias ao cumprimento da diligência.

2. A ausência de recolhimento das custas para a realização da citação constitui falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), não se confundindo com abandono da causa (art. 485, III, § 1º, do CPC), motivo pelo qual é dispensável a intimação pessoal da parte autora.

3. A pretensão de requalificar o fundamento da extinção para abandono da causa demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ; a jurisprudência citada confirma a distinção entre a hipótese do art. 485, IV, do CPC e o abandono do art. 485, III e § 1º, do CPC, e afasta a intimação pessoal quando a extinção se dá por ausência de pressuposto. O dissídio não se demonstra, pois não há similitude fática estrita nem conflito efetivo com entendimento consolidado.

4. Recurso especial não conhecido.

(
STJ,
REsp n. 2.230.987/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

EMENTA
: APELAÇÃO PROCESSO CIVIL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR RÉUS NÃO CITADOS ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL INAPLICABILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de demanda ajuizada em abril de 2017 e, após duas tentativas frustradas de citação da demandada, o recorrente foi devidamente intimado para manifestar-se, quedando-se, todavia, inerte.

2.
Do cotejo dos elementos contidos aos autos, é possível verificar que, de fato, não houve citação da recorrida e, sem a citação da Ré não se viabilizam a instauração da lide e o prosseguimento regular do feito (art. 239, do Código de Processo Civil).

3.
O apelante não empreendeu esforços para localizar a parte, isto é, mesmo ciente da falta de citação da parte ex adversa, não cumpriu seu dever de diligenciar na busca pelo endereço do réu.

4.

Não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal da parte autora para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da ré. Por essa mesma razão, não se aplica ao caso a Súmula nº 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça
.

5.
Não há que se falar na aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual em favor do apelante, uma vez que esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação

6.
Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0005185-12.2017.8.08.0006, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO DA HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que extinguiu Ação Monitória, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC, em razão da ausência de citação da parte ré, após intimação do patrono para fornecer novo endereço e impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV do art. 485 do CPC), demanda a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A ausência de citação válida impede a formação da relação processual, caracterizando hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora.

4) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, em casos de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não se exige intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono da causa.

5) A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a ausência de citação válida inviabiliza o contraditório e o prosseguimento do feito, configurando causa autônoma de extinção.

6) A exigência de intimação pessoal da parte autora, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, aplica-se especificamente às hipóteses de extinção por abandono ou por paralisação do processo por negligência, não abrangendo a falta de pressuposto processual.

7) A responsabilidade pela correta indicação de endereço para a localização da parte ré recai sobre o autor, que não pode transferir ao Judiciário o ônus pela viabilização do ato citatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de citação válida configura hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC
.

2.
Não se exige intimação pessoal da parte autora quando a extinção decorra da inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo
.

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do art. 485 do CPC; §1º do art. 485 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE; TJES, Apelação Cível 5000038-44.2024.8.08.0047; TJES, Apelação Cível 00010991620188080021.

(
TJES
- Apelação Cível nº 5008939-77.2022.8.08.0012, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Primeira Câmara Cível, julg. 07/11/2025).

In casu
, denota-se que o Recorrente, a despeito de regularmente intimado a fornecer endereço apto a promoção da citação da parte Requerida,
PATRÍCIA APARECIDA MORAES
, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo
in albis,
conforme Certidão de id. 75183282, dos autos originários, de modo que revela-se irretocável a Sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo.

Isto posto, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR